Tribunal: TJES
Processo: 0043288-39.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-22

Ementa:
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE REVISÃO DE ATO DE REFORMA DE MILITAR – COISA JULGADA – OCORRÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.
No caso dos autos, indubitavelmente, restou configurada a coisa julgada, pois a parte apelante já deduziu anteriormente a mesma pretensão (
revisão do ato de reforma com base na incapacidade laborativa para qualquer tipo de trabalho
) em face dos requeridos/apelados nas ações registradas sob o nº 0018707-09.2004.8.08.0024 e 0037416-53.2008.8.08.0024, sendo essa última extinta em virtude da coisa julgada.

2.
Cumpre ressaltar que não merece prosperar a alegação de que na presente demanda houve a modificação do suporte fático da causa de pedir em virtude da progressão da doença, haja vista que, além de não possuir qualquer amparo legal no Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo, a causa de pedir permanece consistindo na incapacidade para qualquer atividade em decorrência do acidente de serviço.

3.
Importa consignar que não se presume a atitude maliciosa da parte, contudo, o exercício do direito de litigar encontra óbice na garantia constitucional da coisa julgada (artigo 5º, inciso XXXVI, da CF/88), de modo que deve ser advertido o Apelante a não mais veicular a mesma pretensão judicial, sob pena de caracterização do dolo capaz de autorizar a condenação às penalidades previstas no artigo 81, do CPC.

4.
Desta feita, na hipótese vertente, não evidenciada a ocorrência de culpa grave ou dolo na conduta processual do Apelante, deve ser afastada a cominação das penas por litigância de má-fé.

5.
Recurso conhecido e provido em parte.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 08 de julho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0043288-39.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: OSVALDO SILVA ROMANELI
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0043288-39.2014.8.08.0024

APELANTE:
OSVALDO SILVA ROMANELI

APELADO(S):
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE REVISÃO DE ATO DE REFORMA DE MILITAR – COISA JULGADA – OCORRÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.
No caso dos autos, indubitavelmente, restou configurada a coisa julgada, pois a parte apelante já deduziu anteriormente a mesma pretensão (
revisão do ato de reforma com base na incapacidade laborativa para qualquer tipo de trabalho
) em face dos requeridos/apelados nas ações registradas sob o nº 0018707-09.2004.8.08.0024 e 0037416-53.2008.8.08.0024, sendo essa última extinta em virtude da coisa julgada.

2.
Cumpre ressaltar que não merece prosperar a alegação de que na presente demanda houve a modificação do suporte fático da causa de pedir em virtude da progressão da doença, haja vista que, além de não possuir qualquer amparo legal no Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo, a causa de pedir permanece consistindo na incapacidade para qualquer atividade em decorrência do acidente de serviço.

3.
Importa consignar que não se presume a atitude maliciosa da parte, contudo, o exercício do direito de litigar encontra óbice na garantia constitucional da coisa julgada (artigo 5º, inciso XXXVI, da CF/88), de modo que deve ser advertido o Apelante a não mais veicular a mesma pretensão judicial, sob pena de caracterização do dolo capaz de autorizar a condenação às penalidades previstas no artigo 81, do CPC.

4.
Desta feita, na hipótese vertente, não evidenciada a ocorrência de culpa grave ou dolo na conduta processual do Apelante, deve ser afastada a cominação das penas por litigância de má-fé.

5.
Recurso conhecido e provido em parte.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0043288-39.2014.8.08.0024

APELANTE:
OSVALDO SILVA ROMANELI

APELADO(S):
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
OSVALDO SILVA ROMANELI
em face da r. sentença proferida às fls. 565/567-v pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES nos autos da
ação ordinária
por ele ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
que

reconheceu a coisa julgada, julgando extinto o processo sem julgamento de mérito, e condenou a parte apelante em multa por litigância de má-fé.

Em suas razões, o apelante alega que não está configurada a coisa julgada, haja vista que o pedido da presente demanda se restringe à progressão da sua enfermidade.

Aduz que o laudo médico juntado aos autos às fls. 17/18, comprova que o apelante sofre de doença progressiva que tem se agravado a cada ano, motivo pelo qual se requer o reconhecimento do nexo de causalidade entre a enfermidade e o acidente de trabalho, bem como a anulação do ato de reforma diante da incapacidade definitiva superveniente.

Defende que para configuração da coisa julgada é necessária a presença da chamada "tríplice identidade", isto é, que entre elas haja identidade de partes, de pedido e de causa de pedir (fundamentos jurídicos e suporte fático), todavia, no caso, houve a modificação do suporte fático em virtude da progressão da doença.

No mérito, sustenta que possui direito à revisão de sua reforma
ex officio
, com o reconhecimento da incapacidade definitiva superveniente por doença progressiva em decorrência de acidente de trânsito em que foi vitimado, quando em operação militar a bordo de uma viatura militar.

Por fim, argumenta que não há justificativa para a condenação nas sanções do art. 81 do CPC, tendo em vista que não houve litigância de má-fé por parte do apelante, pois não houve omissão das ações judiciais anteriormente ajuizadas.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para reformar a sentença julgando procedente o pedido para anular o ato administrativo da reforma
ex officio,
tendo em vista a progressão da enfermidade, com o reconhecimento da inexistência de litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo e pelo IPAJM pugnando pelo desprovimento do recurso.

Analisando detidamente os autos, concluo que merece
parcial
provimento o recurso.

Inicialmente, a teor do disposto no artigo 337, §§ 1º e 4º, do Código de Processo Civil verifica-se a
coisa julgada
quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Outrossim, o § 2º, do mesmo artigo dispõe que uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, sendo hipótese de extinção do feito sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, V).

Ademais, o artigo 508, do CPC estabelece que
transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Fixado isso, no caso dos autos, indubitavelmente, restou configurada a coisa julgada, pois a parte apelante já deduziu anteriormente a mesma pretensão (
revisão do ato de reforma com base na incapacidade laborativa para qualquer tipo de trabalho
) em face dos requeridos/apelados nas ações registradas sob o nº 0018707-09.2004.8.08.0024 e 0037416-53.2008.8.08.0024, sendo essa última extinta em virtude da coisa julgada.

Cumpre ressaltar que não merece prosperar a alegação de que na presente demanda houve a modificação do suporte fático da causa de pedir em virtude da progressão da doença, haja vista que, além de não possuir qualquer amparo legal no Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo, a causa de pedir permanece consistindo na incapacidade para qualquer atividade em decorrência do acidente de serviço.

Portanto, não há dúvidas de que sobre a questão houve coisa julgada, tal como definido pelo juízo a quo.

Por fim, no tocante à condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé,
melhor sorte assiste ao apelante
.

Isso porque, na esteira do entendimento sedimentado pelas Cortes Superiores, a configuração da litigância de má-fé exige a
demonstração de que a parte agiu com culpa grave ou dolo
(Cf. STJ, AgInt no AREsp n. 2.535.418/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024).

Nesse ponto, importa consignar que não se presume a atitude maliciosa da parte, contudo, o exercício do direito de litigar encontra óbice na garantia constitucional da coisa julgada (artigo 5º, inciso XXXVI, da CF/88), de modo que
deve ser advertido o Apelante a não mais veicular a mesma pretensão judicial
, sob pena de caracterização do dolo capaz de autorizar a condenação às penalidades previstas no artigo 81, do CPC.

Desta feita, na hipótese vertente, não evidenciada a ocorrência de culpa grave ou dolo na conduta processual do Apelante, deve ser afastada a cominação das penas por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso tão somente para afastar a condenação às penas da litigância de má-fé.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 08 a 12.07.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões